Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724609-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELDA AGUIAR DA SILVA DECISÃO 1. Agrava a executada, em recuperação judicial, contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, aplicou os encargos moratórios previstos no CPC 523, § 1o. Alega que, por não se tratar de inadimplemento voluntário, não há motivo para fixação de multa e de honorários advocatícios, nos termos previstos no referido dispositivo legal, uma vez que o cumprimento da obrigação está sujeito ao plano de recuperação judicial. Requer a exclusão dos referidos encargos moratórios. 2. Consoante consulta ao sistema SISTJ/SISPL e petição de id 18591840, foi proferida nova decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, tendo em vista o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR